Tribunal: TRF3
Processo: 5022010-34.2018.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
76/151)

5022010-34.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DA CIPA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Em decisão paradigma o STJ assentou o entendimento de que as verbas rescisórias trabalhistas somente teriam natureza indenizatória se decorrentes de exigência instituída em fonte normativa prévia, incluindo nesse caso os acordos e convenções coletivos e os planos de demissão voluntária.

2. Logo, em sendo as verbas em tela recebidas por força da estabilidade instituída pelo art. 165 da CLT quanto aos membros da CIPA eleitos pelos empregados, é forçoso reconhecer sua natureza indenizatória e, por conseguinte, a sua não configuração como fato gerador do imposto de renda.

3. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5022010-34.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FED

Inteiro teor:
76/151)

5022010-34.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DA CIPA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Em decisão paradigma o STJ assentou o entendimento de que as verbas rescisórias trabalhistas somente teriam natureza indenizatória se decorrentes de exigência instituída em fonte normativa prévia, incluindo nesse caso os acordos e convenções coletivos e os planos de demissão voluntária.

2. Logo, em sendo as verbas em tela recebidas por força da estabilidade instituída pelo art. 165 da CLT quanto aos membros da CIPA eleitos pelos empregados, é forçoso reconhecer sua natureza indenizatória e, por conseguinte, a sua não configuração como fato gerador do imposto de renda.

3. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5022010-34.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ELISANGELA ALVES MARTINS DA ROCHA

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - SP146664-A, MARCOS ROBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA - SP173982-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5022010-34.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ELISANGELA ALVES MARTINS DA ROCHA

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - SP146664-A, MARCOS ROBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA - SP173982-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por ELISANGELA ALVES MARTINS DA ROCHA contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL visando a concessão da segurança a fim de que se declare a não incidência do IRPF sobre a indenização decorrente de seu período remanescente de estabilidade provisória.

Afirma ter sido demitida sem justa causa da empresa CGI América do Sul Soluções Tecnologia Ltda., em 01/08/2018, mesmo sendo suplente da CIPA, com estabilidade até 2019. Assim, alega fazer jus à indenização do tempo remanescente de sua estabilidade provisória, na qual estaria em vias de incidir o IRPF.

Sustenta que o valor recebido tem natureza indenizatória, pelo que, nos termos do art. 6o, da Lei no 7.713/88 e art. 39, XX, do Regulamento do Imposto de Renda, seria indevida a incidência do imposto.

Foi deferida em parte a medida liminar para determinar à autoridade coatora que não exija o IRPF dos valores recebidos relativos à indenização objeto do mandamus.

O juízo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmou a liminar e concedeu a segurança, para reconhecer a não incidência do IRPF nos valores recebidos a título de indenização pelo desligamento da empresa CGI América do Sul Soluções Tecnologia Ltda., em 01/08/2018, relativos ao período de estabilidade provisória. Custas a serem reembolsadas pela impetrada (art. 4o, I, e parágrafo único, da Lei no 9.286/96). Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/09). Sentença sujeita ao reexame necessário, a teor do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/09.

A União Federal interpôs apelação alegando a legalidade da incidência. Com contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República negou sua intervenção no feito.

A decisão monocrática proferida por este Relator negou provimento à apelação e ao reexame necessário (ID 89942699 - Pág.9).

Em seu agravo interno a União alega a natureza remuneratória dos valores pagos pelo saldo devido a título de dispensa nos casos de estabilidade provisória do art. 10, II, “a” do ADCT, bem como a impossibilidade de se aplicar isenção em casos não previstos, expressamente, na lei.

Foi apresentada contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5022010-34.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ELISANGELA ALVES MARTINS DA ROCHA

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - SP146664-A, MARCOS ROBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA - SP173982-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento à apelação e ao reexame necessário.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, o escopo recursal cinge-se sobre a incidência ou não do imposto de renda sobre verbas rescisórias referentes ao período de estabilidade provisória a serem recebidas após conclusão de dissídio coletivo do biênio de 2011/2012, porquanto a impetrante não se insurgiu contra a sentença no ponto em que lhe concedeu apenas parcialmente o pleito mandamental.

Em decisão paradigma o STJ assentou o entendimento de que as verbas rescisórias trabalhistas somente teriam natureza indenizatória se decorrentes de exigência instituída em fonte normativa prévia, incluindo nesse caso os acordos e convenções coletivos e os planos de demissão voluntária. Por conseguinte, as verbas recebidas a título de liberalidade do empregador, naquilo que excederem o quantum determinado por lei, teriam natureza remuneratória e configurariam fato gerador do imposto de renda.

Segue o julgado e posterior reiteração pelo Tribunal Superior:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PAGA NO CONTEXTO DE PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 215/STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 1. Nas rescisões de contratos de trabalho são dadas diversas denominações às mais variadas verbas. Nessas situações, é imperioso verificar qual a natureza jurídica de determinada verba a fim de, aplicando a jurisprudência desta Corte, classificá-la como sujeita ao imposto de renda ou não. 2. As verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são aquelas que, nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa causa, são pagas sem decorrerem de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato de dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária - PDV e Acordos Coletivos), dependendo apenas da vontade do empregador e excedendo as indenizações legalmente instituídas. Sobre tais verbas a jurisprudência é pacífica no sentido da incidência do imposto de renda já que não possuem natureza indenizatória. Precedentes: EAg - Embargos de Divergência em Agravo 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, DJ 12.06.2006; EREsp 769.118 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ de 15.10.2007, p. 221; REsp n.o 706.817/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 28/11/2005; EAg 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, v.u., julgado em 24.5.2006, DJ 12.6.2006 p. 421; EREsp 775.701/SP, Relator Ministro Castro Meira, Relator p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 26/4/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 1.8.2006 p. 364; EREsp 515.148/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 8/2/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 20.2.2006 p. 190 RET vol. 48 p. 28; AgRg nos EREsp. No 860.888 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.11.2008, entre outros. 3. "Os Programas de Demissão Voluntária - PDV consubstanciam uma oferta pública para a realização de um negócio jurídico, qual seja a resilição ou distrato do contrato de trabalho no caso das relações regidas pela CLT, ou a exoneração, no caso dos servidores estatutários. O núcleo das condutas jurídicas relevantes aponta para a existência de um acordo de vontades para por fim à relação empregatícia, razão pela qual inexiste margem para o exercício de liberalidades por parte do empregador. [...] Inexiste liberalidade em acordo de vontades no qual uma das partes renuncia ao cargo e a outra a indeniza [...]" (REsp No 940.759 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.3.2009). "A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda". Enunciado n. 215 da Súmula do STJ. 4. Situação em que a verba denominada "gratificação não eventual" foi paga por liberalidade do empregador e a chamada "compensação espontânea" foi paga em contexto de PDV. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - PRIMEIRA SEÇÃO / MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES / JULGADO EM 23.09.09)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV OU DE OUTRA FONTE NORMATIVA PRÉVIA. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. A agravante busca afastar a incidência de imposto de renda sobre valores pagos pelo empregador no contexto de rescisão do contrato de trabalho. Sustenta, em suma, que a referida verba possui natureza indenizatória. 2. Contudo, o acórdão recorrido atesta que "não existem provas nos autos que demonstrem a existência de tal programa de demissão voluntária" e que "ressai cristalino que os valores pagos foram pagos por livre iniciativa do empregador" (fl. 184). 3. Em precedente firmado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção do STJ assentou que "As verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são aquelas que, nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa causa, são pagas sem decorrerem de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato de dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária - PDV e Acordos Coletivos), dependendo apenas da vontade do empregador e excedendo as indenizações legalmente instituídas" (REsp 1.112.745/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1°/10/2009). 4. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal pressupõe revolvimento fático-probatório, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

(AGRESP 201400936425 / STJ - SEGUNDA TURMA / MIN. HERMAN BENJAMIN / DJE DATA:14/08/2014)

Logo, em sendo as verbas em tela recebidas por força da estabilidade instituída pelo art. 165 da CLT quanto aos membros da CIPA eleitos pelos empregados, é forçoso reconhecer sua natureza indenizatória e, por conseguinte, a sua não configuração como fato gerador do imposto de renda.

Nesse sentido trago a posição do STJ e deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DA CIPA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado para afastar a incidência do imposto de renda referente a verba rescisória a título de "(i) indenização pro férias não gozadas e (ii) indenização pelo período estabilitário a que faz jus". 2. O pagamento da verba decorrente da estabilidade de membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho - CIPA foi concedida em razão do rompimento imotivado do contrato de trabalho, em valor correspondente ao dos salários do período de estabilidade provisória, não decorrendo de mera liberalidade do empregador, mas de imposição legal. 3. Precedentes desta Corte reiteram entendimento no sentido de que a indenização paga em decorrência do rompimento imotivado do contrato de trabalho em valor correspondente ao dos salários do período de estabilidade provisória não está sujeita a imposto de renda, já que contemplada pela isenção prevista no art. 6o, V, da Lei n. 7.713/88 e no art. 39, XX, do Decreto n. 3.000/99. Recurso especial improvido.

(RESP 201401090960 / STJ - SEGUNDA TURMA / MIN. HUMBERTO MARTINS / DJE DATA 15.08.2014)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIRIGENTE SINDICAL. FÉRIAS INDENIZADAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FGTS + 40%. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A rescisão do contrato de trabalho pela empregadora na fluência do período estabilitário com pagamento de valores como compensação, sem contraprestação, configura o caráter indenizatório, não se compreendendo aquela verba às hipóteses descrita no artigo 43 do Código Tributário Nacional.

2. O pagamento de indenização por rompimento do contrato de trabalho no período de estabilidade provisória (decorrente de imposição legal e não de liberalidade do empregador) é isento do imposto de renda, a teor do disposto no art. 6o, V, da Lei 7.713/88. Precedentes STJ.

3. Quanto aos valores recebidos a título de férias, não se reveste de caráter retributivo, em razão de sua natureza nitidamente indenizatória, não se subsumindo a hipótese de incidência do imposto de renda. Ao adicional de 1/3, a conclusão é idêntica, visto que tal parcela também não está incluída no conceito de renda ou acréscimo patrimonial.

4. No que toca ao aviso prévio, o artigo 6o da Lei no 7.713/88 estabelece, expressamente, ser isento do imposto de renda retido na fonte o aviso prévio indenizado pago em razão da rescisão do contrato de trabalho (art. 7o, XXI, da Constituição Federal).

5. Quanto aos valores recebidos pelo autor a título de FGTS constituem verba isenta do imposto de renda, conforme expressa previsão do artigo 6o, V, da Lei no 7.713/88.

6. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004199-30.2015.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 05/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/08/2019)

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DA CIPA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Em decisão paradigma o STJ assentou o entendimento de que as verbas rescisórias trabalhistas somente teriam natureza indenizatória se decorrentes de exigência instituída em fonte normativa prévia, incluindo nesse caso os acordos e convenções coletivos e os planos de demissão voluntária.

2. Logo, em sendo as verbas em tela recebidas por força da estabilidade instituída pelo art. 165 da CLT quanto aos membros da CIPA eleitos pelos empregados, é forçoso reconhecer sua natureza indenizatória e, por conseguinte, a sua não configuração como fato gerador do imposto de renda.

3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.